Tribunal: TJDFT
Processo: 0751478-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0751478-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WALLACE SOUZA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com requerimento liminar, impetrado por Wallace Souza da Silva em favor de Fabiana dos Santos Conceição, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos da ação penal no 0753834-28.2025.8.07.0001 que decretou a sua prisão preventiva. O impetrante noticia que a paciente possui quarenta e um anos (41) anos de idade, é primária e sem antecedentes e encontra-se presa preventivamente sob imputação de tráfico de drogas e porte irregular de munição. Alega que a operação policial que culminou em sua prisão tinha como alvo original o lote no 9, onde um adolescente supostamente realizava vendas diretas de entorpecentes. Acrescenta que os policiais decidiram entrar no lote no 3, onde reside a paciente, sem mandado judicial e sem qualquer fundada razão anterior ao ingresso. Narra que nada foi encontrado no interior de sua residência. Relata que os policiais localizaram pequenas porções de droga e algumas munições após a invasão e em varredura no telhado. Explica que esse local constitui área comum, de acesso compartilhado, em um lote dividido em cinco (5) casas autônomas, ocupadas por várias famílias. Relata que a única conduta atribuída à paciente foi auxiliar a sua filha a descer do telhado, ato nitidamente materno, protetivo e sem qualquer relação com o material apreendido. Sustenta que a prisão preventiva foi mantida com fundamentação genérica, abstrata e sem individualização, em violação aos arts. 312 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Defende a ilegalidade do ingresso domiciliar. Esclarece que a fundamentação policial apresentada para justificar a invasão do lote no 3 foi a de que denúncias anônimas indicavam que o adolescente atuava com duas (2) mulheres. Afirma que isso não encontra amparo em qualquer denúncia constante dos autos. Alega que o perfil descrito como jovens traficantes é incompatível com a paciente, mulher de quarenta e um (41) anos, mãe de família e sem histórico criminal. Sustenta que os depoimentos policiais divergem das denúncias e adicionam elementos inexistentes, o que revela a inexistência de fundada razão contemporânea que justificasse a entrada no lote no 3 nos termos exigidos pelo Tema de Repercussão Geral no 280 do Supremo Tribunal Federal. Argumenta que a invasão de seu lote foi ilegal e toda a prova subsequente é ilícita por derivação nos termos do art. 157, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal. Acrescenta que inexiste início concreto de autoria da paciente. Registra que a jurisprudência orienta-se no sentido de que a apreensão em área comum não gera imputação automática porquanto inexiste domínio do fato ou posse exclusiva. Defende que a decisão que manteve a prisão preventiva não individualizou a conduta da paciente, apoiou-se em gravidade abstrata, ignorou a nulidade da prova, não indicou risco concreto e não enfrentou a ausência de autoria, o que viola os arts. 312 e 315, § 2o, do Código de Processo Penal. Destaca a desnecessidade de cautelar real no caso concreto. Requer a concessão de liminar para revogar imediatamente a prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura e, subsidiariamente, a aplicação das medidas previstas no art. 319, incs. I, IV, V e IX, do Código de Processo Penal. Pede a confirmação da ordem para reconhecer a ilegalidade do ingresso domiciliar, declarar a nulidade das provas subsequentes, reconhecer a ausência de indícios mínimos de autoria, afastar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e substituir a prisão por cautelares. É o relatório. Decido. Somente medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense serão admitidas no plantão, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 671/2025, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 17 a 21 de novembro de 2025. Apenas aquelas medidas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial são consideradas de extrema urgência e gravidade, como, por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus e mandado de segurança; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A prisão preventiva é medida excepcional e poderá ser decretada somente como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa e autuada em flagrante em 7.10.2025 (id 78662283, p. 9). A audiência de custódia foi realizada em 8.10.2025, ocasião na qual o auto de prisão em flagrante foi homologado e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (id 78662283, p. 47). O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios ofereceu a denúncia da paciente como incursa nas penas dos arts. 33, caput, 40, incs. III e VI, da Lei no 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei no 10.826/2003 (id 78662283, p. 160). A paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva em 23.10.2025 e, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, o que foi indeferido em 13.11.2025 (id 78662283, pp. 218-223, e pp. 245-251). Verifico que a decisão que converteu a prisão da paciente em preventiva observou que há prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria. A custódia preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública devido à gravidade concreta da conduta praticada pela paciente, notadamente em razão da apreensão de quantidade significativa e da diversidade de entorpecentes, bem como de munições de arma de fogo, com envolvimento de adolescente. Não vislumbro irregularidades na decretação da prisão preventiva da paciente, bem como em sua manutenção. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de prisão realizada em 7.10.2025, convertida em preventiva em 8.10.2025, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, concluo que o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista